Tribunal: TJBA
Processo: 0573231-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573231-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ROCHA BOTELHO

Advogado(s)
:
GEOVANNA SOUZA CARDOSO DOS SANTOS, DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, TAIANE RIBEIRO SOUZA ROCHA

APELADO: PALOMA COSTA PERUNA

Advogado(s)
:
ALLAN HABIB TEIXEIRA, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ANDRE NEVES ESEQUIEL CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO.

MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. n. 0573231-92.2017.8.05.0001
, sendo apelante ADRIANA ROCHA BOTELHO e apelada PALOMA COSTA PERUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
rejeitar a preliminar e

DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça